Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DE ANDAMENTO REGULAR AO PROCESSO. INCISO II DO ART. 622 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A Remoção de Inventariante pode ser levada a efeito uma vez configuradas as falhas no exercício do munus descritas nos incisos do art. 622 do CPC.
2 - Incumbe ao Inventariante o impulso do processo de Inventário, praticando os atos tendentes ao seu desenvolvimento regular e encerramento, sendo que, nos termos do inciso II do art. 622 do CPC, o Inventariante pode ser removido do encargo se não der andamento regular ao processo.
3 – Identificando-se que a conduta processual do Agravante vem repercutindo em morosidade na tramitação processual, haja vista que deixou de observar, de maneira atenta e eficaz, os comandos judiciais tendentes ao encerramento do Inventário, acertada releva-se a sua destituição do encargo.
Agravo de Instrumento desprovido.